Tribunal: TJMT
Processo: 1023907-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023907-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA BOSAIPO - CPF: 615.888.811-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (AGRAVADO), AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISO DRENANTE LTDA - CNPJ: 03.640.424/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NARCISO MELO BOSAIPO - CPF: 141.133.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ALVES DE MATOS BOSAIPO - CPF: 154.225.568-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ZUZI ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 079.176.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO - CPF: 019.179.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA - CNPJ: 22.229.537/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), E. J. CONCRETO LTDA - CNPJ: 31.627.333/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC/15 – CABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – NOVA LIDE – CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cabível a fixação de honorários de sucumbência no caso de extinção de desconsideração da personalidade jurídica, após a apresentação de defesa pela requerida. Isto porque, ainda que tal procedimento corra de modo incidental à ação principal, se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido diversos daquela, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo passivo do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA BOSAIPO
contra a decisão proferida no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 0008450-59.2019.8.11.0041
ajuizada por
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e MARIA MADALENA HRUSCHKA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

Alega em suma, que no incidente e desconsideração da personalidade jurídica, diverso de outros incidentes, novos indivíduos são incluídos no processo, novas provas são apresentadas, outros advogados são contratados, exigindo atuação específica dos patronos.

Narra que se trata de nova demanda, embora incidental. Outrossim, o caráter litigioso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica envolve, muitas vezes, discussões complexas, ampla instrução probatória e uma atuação investigativa por parte do advogado.

Relata que em recentíssimo precedente do STJ, no REsp 1.925.959-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3ª Turma, com julgamento em 12/09/2023, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dá causa à fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar em juízo.

Ao final, requer seja provido o recurso e reformada a decisão a fim de condenar os agravados a pagarem os honorários de sucumbência ao patrono da agravante.

Ausente pedido liminar (ID nº 185547160).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo,
no ID nº 186264204.

Sem contrarrazões (ID nº 190839198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e MARIA MADALENA HRUSCHKA
ajuizaram o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0008450-59.2019.8.11.0041
em face de
AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISO DRENANTE, RAIMUNDO NARCISO MELO BOSAIPO, RITA DE CASSIA ALVES DE MATOS BOSAIPO, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA, ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO e PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA,
afirmando que ante a inexistência de bens da executada, pretende que os sócios e as empresas sucessoras a ela arquem com o pagamento do débito.

Requereram a concessão da tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio
on line
das aplicações financeiras dos sócios e das empresas sucessoras, bem como a penhora do imóvel matrícula 81.228 registrado no 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Capital de propriedade de ZUZI ALVES.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 28064846.

Devidamente citadas, EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA BOSAIPO e RITA DE CASSIA LAVES DE MATOS BOSAIPO, apresentaram sua impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica no ID nº 113485031 e 114917554, respectivamente.

Intimados os autores para se manifestarem, permaneceram inertes (ID nº 116050268).

No ID nº 123240240, EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA BOSAIPO requereu a extinção do incidente por abandono de causa.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou extinto o incidente sem resolução do mérito, conforme já relatado.

Contra essa decisão, EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no caso de extinção de desconsideração da personalidade jurídica, após a apresentação de defesa pela requerida, ora agravante.

Isto porque, a pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, através da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acarreta a necessidade de chamamento de terceiros, parte passiva no incidente, de nomear advogado para sua defesa em juízo, nos termos do artigo 135 do CPC, sob pena de deixar o procedimento tramitar a sua revelia.

Assim, ainda que tal procedimento corra de modo incidental à ação principal, se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido diversos daquela, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo passivo do processo.

No caso, considerando que a requerida no incidente, ora agravante, constituiu patrono para sua defesa, o qual desenvolveu trabalho para tal finalidade (ID nº 113485031), é cabível a condenação dos agravados em honorários advocatícios de sucumbência, conforme tem reconhecido a jurisprudência.

Confira:

“
Agravo de instrumento Execução. Locação. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição. Ausência de fixação de honorários. Insurgência. Possibilidade de fixação dos honorários. Princípio da causalidade. Agravo provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2023286-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)

“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade. Princípio da causalidade. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2183613-96.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)

Além disso, em recente precedente, no REsp nº 1.925.959-SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dá causa à fixação de honorários de sucumbência. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO.

1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido.

2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência.

3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.

4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Sendo assim, a decisão recorrida deve ser reformada, para condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que remunera o trabalho desenvolvido pelo patrono da agravante, levando em consideração o §8º do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que remunera o trabalho desenvolvido pelo patrono da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023